Tribunal: STF
Processo: Rcl 62068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 27422/2024 (doc. eletrônico 35)



    SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE FERNÃO VELHO apresenta petição informando que, apesar de não constar como beneficiário do ato reclamado, foi prejudicado pela decisão monocrática proferida nestes autos.



    O requerente, por ora, não comprova documentalmente que era parte no processo originário (0358500-39.2005.5.19.0007), no qual consta a União no polo ativo. Também não comprova que tenha requerido ou sido impedido de prosseguir com atos executórios em primeiro grau em suposto processo apenso que, a critério do Juiz do Trabalho, pode ser desapensado.



    Assim, indefiro o pedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator